Tribunal: TRF3
Processo: 5021466-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
605/1006)

5021466-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021466-66.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MRJ MODAL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - SP295449-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIVIA LEOZZI CABECA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MRJ Modal Ltda. em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica e por Maurício Rossi Júnior, mantendo decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria havido análise adequada da prova documental apresentada e de que teria sido aplicado o mesmo raciocínio para a pessoa jurídica e para a pessoa física, sem consideração das particularidades de cada situação. Requer o saneamento dos vícios apontados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios aptos ao cabimento dos embargos de declaração, especialmente: (i) saber se houve omissão ou contradição na análise dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira; e (ii) saber se os embargos pretendem rediscutir matéria já examinada pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa os elementos constantes dos autos e concluiu que os documentos apresentados, consistentes em extratos bancários e registros no SERASA, não são suficientes para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

6. Consta da decisão recorrida fundamentação adequada sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando requerida por pessoa jurídica, para a qual não existe presunção de insuficiência financeira.

7. Também foi consignado que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. Dessa forma, inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, evidenciando-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão da matéria já apreciada.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência financeira, inexistindo presunção legal em seu favor. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27.06.2019; STJ, AINTARESP 440609, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14.10.2019; TRF3, AI 5024161-61.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024, DJEN 07.05.2024; TRF3, ApCiv 5005814-46.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 26.06.2025, DJEN 01.07.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021466-66.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MRJ MODAL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - SP295449-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIVIA LEOZZI CABECA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por MRJ MODAL LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e contradição. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante assevera que o pronunciamento colegiado incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar detidamente a prova documental específica apresentada e ao aplicar o mesmo raciocínio para a pessoa jurídica e para a pessoa física, desconsiderando as particularidades de cada um. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“ No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 334008598).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial mencionado:

"(...) A concessão do benefício de gratuidade de justiça à pessoa jurídica é excepcional, devendo o requerente, para tanto, demonstrar sua situação de insuficiência financeira. A propósito:

'AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. 'Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos' (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019). 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento' (STJ, AINTARESP - 440609 2013.03.94894-0, Maria Isabel Gallotti, STJ - Quarta Turma, DJE 14/10/2019).

Noutro passo, o art. 5o, LXXIV, da ordem constitucional de 1988, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever do Estado prover os meios para que essa garantia fundamental se viabilize. Essa tarefa é desempenhada por Defensorias Públicas, pela advocacia dativa, núcleos de prática jurídica e vários outros meios que acolhem hipossuficientes para que a eles seja viabilizado o acesso à prestação jurisdicional.

A definição de elementos materiais (notadamente quantitativos) para definição daqueles que podem se servir da gratuidade é matéria cercada de divergências, mas também é certo que há montantes de renda e configurações patrimoniais que mostram o cabimento e o descabimento na concessão desse benefício. Por exemplo, se a pessoa está dentro de parâmetros para atendimento em Defensorias Públicas, por certo terá direito à gratuidade mesmo que se sirva de advocacia privada, o mesmo não se aplicando àquela que tem ganhos em torno do 'teto' do Regime Geral de Benefícios da Previdência Social - RGPS (muito superior à média da renda nacional).

É verdade que a interpretação do art. 98 e do art. 99, ambos do CPC/2015, deu ensejo ao Tema 1178/STJ, cuja controvérsia está na adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural (tal como preceitua o art. 790, § 3o, da CLT, ao dispor sobre 40% do limite máximo de benefícios do RGPS) ou na aferição segundo elementos concretos dos autos. Contudo, no Tema 1178/STJ não há determinação de sobrestamento de feitos que tramitem nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.

Assim, cabe avaliar o quanto já demonstrado a respeito da situação econômica e eventual insuficiência de recursos da parte recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

'Petição de ID 365177175 - Indefiro os benefícios da justiça gratuita. Isto porque os executados, intimados a comprovar a alegada hipossuficiência por meio de demonstrativos de pagamentos de salário, declaração de renda ou qualquer outro documento, apresentaram apenas relatório do SERASA e extratos bancários, o que não permite concluir pela hipossuficiência econômica.

Manifeste-se a CEF, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a exceção de pré-executividade.

Sem prejuízo, regularize o executado MAURICIO ROSSI JUNIOR sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.'.

Os embargos de declaração foram assim decididos:

'Petição de ID 368685118 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelos executados alegando omissão na decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alegam, em síntese, que apresentaram 'documentos suficientes para corroborar a hipossuficiência de ambos, 'in casu', extrato da situação do CNPJ que demonstra que a empresa não possui rendimentos, muito pelo contrário, possui dívidas milionárias, bem como, extratos bancários dos últimos 3 meses cujos valores chegam a um saldo de R$ 1,00 (um real)'.

Acrescentaram que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural, somente podendo ser afastada diante de elemento concreto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Recebo os embargos de declaração porque tempestivos, e os acolho parcialmente, pelos fundamentos que seguem.

O entendimento exposto na decisão de ID 366568444 é claro no sentido de que os executados 'apresentaram apenas relatório do SERASA e extratos bancários, o que não permite concluir pela hipossuficiência econômica'.

Assim, não há que se falar em omissão nesse ponto.

Quanto à alegação de que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência, de fato, não houve enfrentamento dessa questão na decisão embargada.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para incluir no despacho de ID 366568444 a fundamentação a seguir, mantendo-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita a ambos os requerentes.

'Além de não comprovarem o preenchimento dos requisitos legais à concessão da justiça gratuita, os requerentes não juntaram nestes autos suas declarações de hipossuficiência econômica. Ademais, embora relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural, a falta de cumprimento da determinação de juntada de documentos que corroborem tal declaração é fundamento adequado para o seu indeferimento.

Nesse sentido, seguem ementas do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com efeito, embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa física, o juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. No caso em exame, a decisão agravada manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, porque a agravante não cumpriu integralmente a determinação do Juízo 'a quo', no sentido de juntar documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira. 3. Não tendo tendo sido juntado comprovante de rendimento e/ou a declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar a efetiva remuneração mensal do requerente, o indeferimento da justiça gratuita deve ser mantido. 4. Agravo de instrumento improvido' (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024161-61.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 07/05/2024).

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, IV, do CPC, em razão do não cumprimento de determinações judiciais pelo autor, relativas à juntada de documentos para instrução da petição inicial e à comprovação da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o autor apresentou justificativa idônea para o descumprimento das determinações judiciais, consistentes na (i) apresentação dos extratos do FGTS para apuração do valor da causa e fixação de competência; e (ii) comprovação da hipossuficiência econômica, mediante juntada da última declaração de imposto de renda ou recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A alegação genérica de desnecessidade de juntada dos extratos do FGTS, constante da petição inicial, não se presta ao descumprimento de determinação judicial expressa e a posteriori. 4. A planilha de débito estimado juntada pelo autor não supre a exigência imposta para apuração do valor da causa e definição da competência. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o juízo exigir documentação comprobatória, a exemplo da declaração de imposto de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 6. Ausência de atendimento às determinações judiciais, sem justificativa idônea, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: '1. A ausência de atendimento a determinações judiciais para emenda da petição inicial, sem apresentação de justificativa idônea, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A exigência de comprovação documental da hipossuficiência econômica é válida quando a presunção da declaração não for suficiente para o convencimento do juízo'. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o, 321, p.u., 330, IV, 485, I, e 1.026, § 2°. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004522-20.2019.4.03.6104, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 01.02.2021, DJEN 12.02.2021' (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005814-46.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 26/06/2025, DJEN DATA: 01/07/2025).

Sem prejuízo, observo que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que comprovados os pressupostos legais.

Tornem conclusos para apreciação da exceção de pré-executividade (ID 363678463).

Intimem-se.'.

O conjunto probatório produzido no feito subjacente não permite a conclusão de que a parte recorrente preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, sendo certo que os extratos bancários e as anotações no SERASA não são suficientes à demonstração da alegada hipossuficiência financeira.

Destarte, ao menos neste juízo de cognição sumária, a insuficiência de recursos não restou cabalmente demonstrada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por MRJ MODAL LTDA. e MAURÍCIO ROSSI JÚNIOR, julgando PREJUDICADO o agravo interno.

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MRJ Modal Ltda. em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica e por Maurício Rossi Júnior, mantendo decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria havido análise adequada da prova documental apresentada e de que teria sido aplicado o mesmo raciocínio para a pessoa jurídica e para a pessoa física, sem consideração das particularidades de cada situação. Requer o saneamento dos vícios apontados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios aptos ao cabimento dos embargos de declaração, especialmente: (i) saber se houve omissão ou contradição na análise dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira; e (ii) saber se os embargos pretendem rediscutir matéria já examinada pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa os elementos constantes dos autos e concluiu que os documentos apresentados, consistentes em extratos bancários e registros no SERASA, não são suficientes para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

6. Consta da decisão recorrida fundamentação adequada sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando requerida por pessoa jurídica, para a qual não existe presunção de insuficiência financeira.

7. Também foi consignado que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. Dessa forma, inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, evidenciando-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão da matéria já apreciada.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência financeira, inexistindo presunção legal em seu favor. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27.06.2019; STJ, AINTARESP 440609, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14.10.2019; TRF3, AI 5024161-61.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024, DJEN 07.05.2024; TRF3, ApCiv 5005814-46.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 26.06.2025, DJEN 01.07.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão